Tribunal: TJDFT
Processo: 0744560-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0744560-19.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SIMONE LIMA FERREIRA IMPETRADO: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar (ID 20263174), impetrado por SIMONE LIMA FERREIRA em face de decisão judicial proferida pela TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL nos autos da PUIL 0003076-02.2019.8.07.0000. A impetrante relata que participou do concurso para provimento de cargo de Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, sendo eliminada na segunda fase da primeira etapa. Por força de decisão judicial proferida nos autos do processo no 0736286-23.2017.8.07.0016, prosseguiu no certame e foi aprovada em todas as fases seguintes, inclusive no curso de formação profissional. Narra que a referida ação foi julgada procedente em parte para declarar a nulidade da questão 1, item “b”, da prova discursiva e determinar ao Distrito Federal a incorporação da respectiva pontuação à candidata e reclassificação no concurso. Ocorre que 31/1/2019, a 1a Turma Recursal, contrariando diversos precedentes jurisprudenciais, inclusive daquele Colegiado, deu provimento ao recurso inominado interposto pela Fazenda Pública para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda. Informa que opôs embargos de declaração, ocasião em que expressamente formulou pedido de uniformização de jurisprudência, porém o Relator do feito julgou o feito prejudicado, ao considerar que o pedido não seria admitido após o julgamento do recurso inominado. Contra tal decisão interpôs agravo interno, a fim de levar a questão para a Turma de Uniformização, a quem competiria proferir juízo de admissibilidade. Afirma que os embargos de declaração foram rejeitados em 8/7/2019, motivo pelo qual opôs novos aclaratórios em 15/7/2019. Antes, porém, de julgar este segundo recurso, o Relator do feito exerceu juízo de retratação no agravo interno e remeteu o pedido de uniformização para o Colegiado competente, o que deu origem ao PUIL 0003076-02.2019.8.07.0000. Além disso, o Relator do processo no 0736286-23.2017.8.07.0016 determinou o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do pedido de uniformização. Aponta que a Turma de Uniformização, entretanto, entendeu que haveria um agravo interno pendente de julgamento e suscitou preliminar de incompetência, determinando o retorno dos autos para a 1a Turma Recursal. Contra esta decisão se dirige o presente writ. Sustenta a impetrante que embora o respectivo acórdão sequer tenha sido publicado, seu patrono acompanhou o julgamento, oportunidade em que constatou a ocorrência de error in procedendo. Afirma que o objeto de julgamento não era o agravo interno que, diante da retratação exercida pelo Relator do feito na 1a Turma Recursal, restou prejudicado. Dessa forma, a Turma de Uniformização teria decidido sobre matéria já acobertada pela preclusão, violando o previsto no artigo 505 do Código de Processo Civil. Fundamenta que a questão posta a julgamento pela Turma de Uniformização era o próprio pedido de uniformização da jurisprudência, de modo que a decisão proferida pelo Colegiado afastou a própria competência para julgá-lo. Aduz que a finalidade do presente writ é demonstrar que a competência para o julgamento do pedido de uniformização é da Turma de Uniformização, não se admitindo que o juízo de admissibilidade seja feito pela 1a Turma Recursal. Argumenta que ocorreu violação ao direito subjetivo ao julgamento do pedido de uniformização e, ainda, que nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, o Colegiado deveria ter intimado as partes antes de decidir que haveria um agravo interno pendente de apreciação. Afirma que o direito líquido e certo “consiste no fato de que será julgada por juízo absolutamente incompetente”, no caso, a 1a Turma Recursal, “frustrando-lhe o esperado julgamento do pedido de uniformização de jurisprudência tempestivamente formulado”. Reputa presentes os requisitos para a concessão da liminar, salientando que o periculum in mora reside no fato de que o segundo aclaratório foi incluído na pauta de julgamento da 1a Turma Recursal do dia 16/10/2020, sobrevindo daí a urgência da impetração Nesses termos, requer, liminarmente, a suspensão dos autos da PUIL no 0003076-02.2019.8.07.0000, em trâmite na Turma de Uniformização de Jurisprudência. Pretende, ainda, a suspensão do julgamento do ED no 0736286-23.2017.8.07.0016, em trâmite na 1a Turma Recursal, bem como de todos os prazos processuais, a fim de que “não haja trânsito em julgado de decisão judicial ilegal, proferida por juízo incompetente, até que se julgue o mérito do presente writ”. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que, confirmando a liminar, seja declarado nulo o ato judicial proferido pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais e reconhecida a competência daquele Colegiado para o julgamento do pedido de uniformização e determinado que seja apreciado o mérito daquele pedido. Subsidiariamente, pelo fundamento da equidade, requer que seja reconhecida a competência da Turma de Uniformização, com o julgamento do mérito do pedido de uniformização. Relatado o essencial, decido. Por se tratar de mandado de segurança contra ato judicial, para melhor compreensão da controvérsia, reputo necessária a realização de breve histórico dos fatos que antecederam decisão ora impugnada. Diante da eliminação na prova discursiva para o concurso de Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, a impetrante ingressou com ação declaratória de nulidade no 0736286-23.2017.8.07.0016 perante o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no bojo da qual foi deferida tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo que a eliminou do certame e determinar que lhe fosse atribuída a pontuação pertinente à questão no 1, item “b”, bem como a consequente reclassificação. Irresignado, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento que foi parcialmente provido para “limitar a tutela de urgência concedida na origem à suspensão dos efeitos do ato administrativo que eliminou a autora/agravada do certame, bem como determinar que o Distrito Federal faça a devida reserva de vaga até o julgamento final da ação” (Acórdão 1081246, 07156958820178070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2018, publicado no DJE: 23/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por força de tal decisão, a impetrante prosseguiu no certame e logrou aprovação em todas as etapas, inclusive no curso de formação. A referida demanda foi sentenciada em 13/9/2018 (ID 20263189), ocasião em que houve a procedência parcial do pedido para declarar a nulidade da questão 1, item “b”, da prova discursiva e determinar ao Distrito Federal a incorporação da respectiva pontuação à candidata, bem como a sua reclassificação no concurso. Irresignada, a Fazenda Pública interpôs recurso inominado, o qual foi distribuído para a 1a Turma Recursal. Sob a relatoria do Dr. Fabrício Fontoura Bezerra, a sentença foi reformada e os pedidos formulados pela ora impetrante foram julgados improcedentes (ID 20263198). Em 21/3/2019, a impetrante opôs embargos de declaração nos quais, dentre outras questões, aponta omissão quanto ao exame de pedido de uniformização de jurisprudência (ID 20263199 – fls. 3/11). Em 25/3/2019 apresentou petição avulsa, exclusivamente com o fim de instauração de incidente dessa natureza (ID 20263200). O Relator, Dr. Fabrício Fontoura, julgou prejudicado o pedido de abertura do incidente, alegando inadmissibilidade de propositura após o julgamento do recurso inominado. Determinou que, preclusa a decisão, os autos voltassem conclusos para o julgamento dos aclaratórios (ID 20263201), em face do que a impetrante interpôs agravo interno (ID 20263202). Os embargos de declaração foram desprovidos pela 1a Turma Recursal (ID 20263203), em acórdão que, ao examinar a questão do pedido de uniformização, restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. [...] 4. Não houve requerimento de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência antes do julgamento do recurso inominado (Art. 58, §1o, RITRJE), razão por que não se verifica omissão no acórdão neste ponto. [...] (Acórdão 1182128, 07362862320178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Em 15/7/2019 a impetrante opôs novos embargos de declaração (ID 20263204) e em 16/8/2019, a Reclamação no 0703543-03.2019.8.07.9000, perante a Turma de Uniformização (ID 20263205). Durante o trâmite da Reclamação, o Dr. Fabrício Fontoura, Relator do processo 0736286-23.2017.8.07.0016, ao analisar o agravo interno, exarou a seguinte decisão (ID 20263206): 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por SIMONE LIMA FERREIRA (ID 8244934) para reformar a decisão deste Relator que julgou prejudicado o pedido de abertura do incidente de uniformização de jurisprudência (ID 7846343). 2. Considerando-se que o pedido foi direcionado para a Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 7834715, pág. 2), determino o envio do pedido para a TUJ, a fim de que seja realizado o juízo de admissibilidade, em atenção aos artigos 32, §3o, primeira parte, e 60 do RITRJE. URGENTE. 3. Após, voltem os autos conclusos para apreciação dos novos embargos de declaração opostos pela recorrente (ID 9924812). Em face dessa determinação, a Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência concluiu que tal situação ensejaria a perda superveniente da Reclamação intentada pela ora impetrante. Assim, não dela não conheceu, determinando o arquivamento definitivo. No cumprimento da decisão acima transcrita, foi distribuído incidente perante a Turma de Uniformização de Jurisprudência sob o no 0003076-02.2019.8.07.0000, que não foi admitido, por decisão datada de 19/5/2020, em relação à qual a impetrante pediu reconsideração. A Presidente da Turma de Uniformização, com fulcro no artigo 61 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizados Especiais do Distrito Federal, segundo o qual, “inadmitido o incidente, caberá pedido de reapreciação à Turma de Uniformização, nos mesmos autos”, determinou a distribuição do feito a um dos membros do Colegiado, sendo o feito encaminhado para o Magistrado Aiston Henrique de Sousa. Diante dessa decisão, o Relator do processo no 0736286-23.2017.8.07.0016 (ação de conhecimento) acolheu parcialmente o pedido formulado pela impetrante e determinou a suspensão do feito até o julgamento do pedido de reconsideração pela Turma de Uniformização de Jurisprudência. Na Turma de Uniformização, o feito foi julgado em sessão realizada em 26/8/2020, ocasião em que foi proclamado o seguinte resultado: “PRELIMINAR DE IMPEDIMENTO NÃO CONHECIDA. UNÂNIME. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA À UNANIMIDADE. DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA TURMA RECURSAL”. Conforme salientado pela própria impetrante, o respectivo acórdão ainda não foi publicado. Em consulta à ação de conhecimento, verifica-se que nada obstante a ausência de publicação da decisão proferida pela Turma de Uniformização, o processo que estava suspenso perante a 1a Turma Recursal, foi incluído em pauta de julgamento (16/10/2020). Contextualizada a questão e preliminarmente a qualquer consideração acerca do cabimento do writ, que ataca ato judicial que sequer foi publicado e que poderá ser objeto de embargos de declaração com efeitos infringentes, emerge, de forma flagrante, a incompetência do Conselho Especial para o processamento do presente mandado de segurança. Isso porque, segundo a iterativa jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal e do eg. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra decisão proferida no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, o que incluiu as Turmas Recursais e a Turma de Uniformização, ressalvada apenas as hipóteses de controle de competência dos juizados especiais. A propósito, o col. Supremo Tribunal Federal há muito reconheceu que a competência para conhecer de mandado de segurança ajuizado contra ato judicial proferido por Juiz dos juizados especiais é do próprio órgão que a proferiu: MANDADO DE SEGURANÇA – IMPUGNAÇÃO DE DECISÕES OU DE ATOS EMANADOS, QUER DE TURMAS RECURSAIS VINCULADAS AO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, QUER DE MAGISTRADOS QUE NELAS ATUAM – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECONHECIMENTO, EM TAL HIPÓTESE, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (MS 32627 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 25-08-2014 PUBLIC 26-08-2014) COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DE TURMA RECURSAL. O julgamento do mandado de segurança contra ato de turma recursal cabe à própria turma, não havendo campo para atuação quer de tribunal de justiça, quer do Superior Tribunal de Justiça. Precedente: Questão de Ordem no Mandado de Segurança no 24.691/MG, Plenário, 4 de dezembro de 2003, redator do acórdão Ministro Sepúlveda Pertence. (...) (AI 666523 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-234 DIVULG 02-12-2010 PUBLIC 03-12-2010 EMENT VOL-02444-02 PP-00415) Com efeito, o eg. Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 376, dispõe que “compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial”. Em julgado esclarecedor acerca da abrangência da expressão “ato de juizado especial” inserida no referido enunciado, estabelece que “alcança tanto as decisões singulares quanto as colegiadas daquele juizado, sendo, portanto, desinfluente, para enquadramento sumular, o fato de o mandamus atacar ‘acórdão unânime’ de turma recursal” (AgRg no RMS 45.388/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 07/05/2015, DJe 14/05/2015). Além disso, os seguintes julgados reforçam a incompetência do Tribunal de Justiça em casos da espécie: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. ATOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. RMS 17.524/BA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 1. Na origem trata-se de Mandado de Segurança interposto contra atos dos juízes da 1a e da 2a Turmas Recursais da Justiça Estadual da Comarca de Governador Valadares/MG com a finalidade de ver definida a incompetência dos Juizados Especiais em causas que envolvam interesse da Caixa Econômica Federal, nas quais se buscam indenizações por danos morais e materiais em razão de vícios construtivos (falta de revestimento cerâmico em cômodos) em unidades habitacionais construídas pela impetrante por ocasião do Programa Minha Casa Minha Vida. 2. A impetrante busca o reconhecimento da competência da Justiça Federal para julgamento das referidas ações. [...]. 4. O entendimento do STJ é pela competência dos Tribunais de Justiça para realizar o controle de competência de seus Juizados Especiais. Tal entendimento consiste numa excepcionalidade à Súmula 376/STJ, que define que: "Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial". Tratando-se de excepcionalidade, esta limita-se às hipóteses em que se pretende equacionar e fazer cumprir a competência dos Juizados segundo a definição dada pela Constituição Federal e disciplinada pelo art. 3o da Lei 9.099/1995, conforme se depreende do RMS 17.524/BA. No mesmo sentido: AgInt no RMS 57.649/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17.12.2019, DJe 3.2.2020; AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16.9.2019, DJe 18.9.2019; RMS 59.378/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5.9.2019, DJe 11.10.2019. 5. O pedido da parte extrapola os limites da excepcionalidade permitida pelo STJ à sua Súmula 376. O que requer a impetrante é a definição da competência não entre os Juizados Especiais dentro do âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, mas o reconhecimento de eventual interesse da Caixa Econômica Federal na lide, para seu consequente ingresso no feito e deslocamento da competência para os Juizados Especiais Federais. (RMS 61.323/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 11/09/2020 – grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL E NÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 376/STJ. PRECEDENTES. 1. É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019) Destaco que conquanto a impetrante alegue que o presente mandado de segurança visa demonstrar a ocorrência de violação à competência da Turma de Uniformização, o presente feito não se insere na hipótese excepcional admitida pela jurisprudência, pois não envolve discussão a respeito da competência especializada e da justiça comum, mas, na verdade, visa corrigir suposto error in procedendo no julgamento levado a efeito pela Turma de Uniformização e reformar a decisão proferida por aquele Colegiado. Além disso, em última análise, a questão da competência suscitada envolve dois órgãos do mesmo microssistema dos Juizados Especiais – Turma Recursal e Turma de Uniformização. Destarte, este Conselho Especial firmou entendimento de que sua competência prevista no artigo 13, inciso I, alínea “c”, do RITJDFT para processar e julgar originariamente mandados de segurança “contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros” não é extensível aos Juizados Especiais, que é submetido a regramento próprio. Por ilustrativo, confira-se: 1. Segundo os regramentos próprios ao microssistema judicial compreendido pelos Juizados Especiais, os Tribunais de Justiça, ressalvado os conflitos de competência, não estão municiados de jurisdição para rever decisões originárias dos Juizados Especiais nem das Turmas Recursais, estando esta competência outorgada e reservada pela legislação especial, com exclusividade, às Turmas Recursais, que, sob essa regulação, é o órgão competente para processar e julgar, inclusive, mandado de segurança que tem como objeto acórdão de Turma Recursal, consoante emerge da interpretação sistemática e lógica da legislação e normatização correlatas (Lei no 9.099/95, art. 41, § 1o; STJ, Súmula 376; RITJDFT, art. 13, I, "c"; RITRDF, Resolução TJDFT 22, de 21/10/10, art. 13, II, "c"). 2. Os Juízes dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais, para fins exclusivamente jurisdicionais, não administrativos, não integram a estrutura processual do Tribunal de Justiça, pois não detém competência para controlá-los no ambiente recursal, nem são considerados como órgãos ou membros da Corte, integrando o microssistema dos Juizados Especiais, tornando inviável que sejam alcançados pela previsão regimental que confere competência ao Conselho Especial para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de quaisquer de seus órgãos e membros, pois, na intepretação sistemática da legislação que dispõe sobre os Juizados Especiais, essa competência está reservada às próprias Turmas Recursais. 3. Não estando o Tribunal de Justiça, no ambiente da organização judicial e do sistema processual e recursal vigorantes, municiado de competência para processar e julgar recursos ou mandados de segurança interpostos em face de atos dos juizados especiais, não retém jurisdição sobre os atos deles emanados, entendimento, aliás, respaldado no enunciado sumular 376 do Superior de Tribunal, que há muito estratificara que compete a Turma Recursal processar e julgar mandado de segurança interposto contra ato emanado de juizado especial, compreensão que deve abarcar mandado de segurança impetrado em face de acordão emanado de Turma Recursal, inclusive como forma de prevenir que seja transmudado em via recursal extravagante ou, ainda, via rescisória de julgado transitado em julgado. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1262592, 07001316420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Conselho Especial, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL. DECISÃO PRESIDENTE TURMA RECURSAL. INCOMPETÊNCIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 376 DO STJ. PARCIALIDADE JUÍZO. ALEGAÇÃO. TURMA RECURSAL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REGRAMENTO PRÓPRIO. INCOMPETÊNCIA CONSELHO ESPECIAL. DECISÃO CONFIRMADA. 1. As decisões dos Juizados Especiais estão submetidas ao controle de suas Turmas Recursais, não possuindo este Tribunal de Justiça competência originária ou recursal para proceder ao reexame daquelas, exceto em caso de mandado de segurança para controle sobre a competência dos Juizados Especiais. 2. "Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial" (STJ, Súmula 376, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009, DJe 30/03/2009). 3. Alegação de parcialidade da Turma Recursal por ser composta por juízes do próprio Juizado Especial Cível não desloca a competência a este Tribunal de Justiça para processar e julgar mandamus impetrado contra ato omissivo do Presidente de Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal, consubstanciado em suposta ausência de envio ao Supremo Tribunal Federal do recurso de agravo em recurso extraordinário interposto nos autos principais. 4. Eventual causa de quebra da imparcialidade por Julgador integrante de Turma Recursal deverá ser deduzida perante o próprio órgão colegiado do Juizado Especial Cível. 5. A previsão regimental de competência do Conselho Especial para processar e julgar mandado de segurança contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros (Art. 13, inciso I, alínea 'c" do RITJDFT) não se estende ao Juizado Especial Cível que possui regramento próprio e, em virtude de seu caráter singular, não se subordina ao Tribunal de Justiça 6. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1206084, 07030020420198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) De igual sorte, as Câmara Cíveis também perfilham o entendimento de que o Tribunal de Justiça não tem competência para julgar mandado de segurança contra decisão proferida no âmbito dos Juizados Especiais: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ATO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido do não cabimento do Mandado de Segurança contra decisão judicial proferida no âmbito dos Juizados Especiais, salvo para o controle de competência do próprio Tribunal de Justiça. 2. No caso em exame, não se trata de hipótese de Mandado de Segurança para o controle de competência do Tribunal de Justiça, pois não há controvérsia sobre a competência da Turma Recursal para julgar Agravo Interno em face de decisão monocrática proferida por um de seus membros. (Acórdão 1083770, 07153190520178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/3/2018, publicado no DJE: 26/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS. Compete à Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas dos Juizados Especiais do DF o julgamento de mandado de segurança contra os próprios atos. Agravo provido em parte. (Acórdão 651970, 20130020016572MSG, Relator: JAIR SOARES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2013, publicado no DJE: 7/2/2013. Pág.: 63) Forte em tais razões, declaro a incompetência deste Conselho Especial para julgar o presente mandado de segurança e declino da competência para sua apreciação em favor da Turma de Uniformização. Operada a preclusão, redistribua-se, com observância das formalidades de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília-, 9 de outubro de 2020 18:02:21. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora